Tribunal: TJES
Processo: 5005617-07.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005617-07.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: CARLOS ROBERTO MAGALHAES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenou à restituição em dobro dos valores descontados (com abatimento do valor creditado) e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico em face de consumidor idoso e hipervulnerável; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro independentemente de comprovação de má-fé; (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais e o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se que a validade do negócio jurídico exige manifestação de vontade livre e consciente, não sendo suficiente a mera demonstração de capacidade civil formal quando evidenciada hipervulnerabilidade do consumidor.

4.
Constata-se, a partir do conjunto probatório, especialmente relatório psicológico, que o consumidor não possui condições cognitivas para compreender a contratação, o que evidencia vício de consentimento.

5.
Afirma-se que a utilização de mecanismos tecnológicos, como biometria e senha pessoal, não assegura a compreensão do negócio jurídico por consumidor hipervulnerável, impondo ao fornecedor dever qualificado de informação.

6.
Conclui-se que os registros internos e unilaterais do banco não constituem prova inequívoca da contratação válida, sobretudo diante da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva do fornecedor.

7.
Reconhece-se a nulidade do contrato por falha no dever de informação e ausência de consentimento válido, restando prejudicada a discussão sobre encargos contratuais.

8.
Aplica-se a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, conforme entendimento do STJ, sendo aplicável aos descontos realizados após 30/03/2021.

9.
Considera-se adequada a indenização por danos morais fixada, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade da conduta e da condição de hipervulnerabilidade do consumidor.

10.
Estabelece-se que, em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de empréstimo consignado com consumidor hipervulnerável exige comprovação de manifestação de vontade livre e consciente, não sendo suficiente a validação por meios eletrônicos. 2. A falha no dever de informação e a ausência de discernimento do consumidor configuram vício de consentimento e ensejam a nulidade do contrato. 3. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé do fornecedor, para descontos posteriores a 30/03/2021. 4. Os juros de mora, em responsabilidade contratual, incidem desde a citação, e a correção monetária, desde o arbitramento.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 405; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, EREsp 1.413.542/RS; TJES, Apelação Cível nº 5001276-11.2021.8.08.0013, Rel. Sergio Ricardo de Souza, j. 14.03.2025; TJ-PE, AC 0000924-66.2023.8.17.2520, j. 10/09/2024; TJ-MG, AC 5009896-34.2022.8.13.0693, j. 03/04/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.093065-3/001, j. 28/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da
2ª Vara Cível de
São Mateus/ES, que, nos autos da ação de procedimento comum (declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais) ajuizada por
CARLOS ROBERTO MAGALHAES
(posteriormente sucedido por seu
ESPÓLIO
) em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, julgou procedentes os pedidos contidos na petição inicial.

A r. sentença de primeiro grau, Id n.
18317113
(integrada pela decisão de Embargos de Declaração no Id n.
18317128
), declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 0031285154620210805 e extinguiu os débitos a ele vinculados. A instituição financeira foi condenada à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, com a devida compensação do montante de R$ 2.232,63 comprovadamente creditado ao consumidor, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, Id n.
18317129
, a parte Apelante alega, em suma, que: (i) a contratação é legítima e foi formalizada regularmente por meio eletrônico, com o uso de biometria e senha pessoal, sigilosa e intransferível, configurando assinatura digital válida; (ii) o empréstimo em questão tratou-se de um refinanciamento de contrato anterior (nº 00810602201), no qual houve a quitação da dívida pendente e a disponibilização de "troco" no valor de R$ 2.232,63 em favor do autor, evidenciando o proveito econômico auferido; (iii) é inexistente o dano material e moral, uma vez que a instituição agiu no exercício regular de direito, inexistindo má-fé a ensejar a repetição em dobro ou conduta ilícita capaz de afetar os direitos de personalidade. (iv) subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado para os danos morais e pela reforma quanto à incidência dos juros de mora, bem como o afastamento ou redução da multa diária (astreintes) fixada.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais ou, de forma subsidiária, a redução das condenações impostas.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO MAGALHAES
no Id n.
18317135
, sustentando que o banco não comprovou a regularidade da contratação, não enfrentou os fundamentos da sentença quanto à hipervulnerabilidade do consumidor (idoso e portador de deficiência auditiva) e repetiu argumentos já afastados, requerendo a manutenção da decisão e a condenação da apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da
2ª Vara Cível de São Mateus/ES
, que, nos autos da ação de
procedimento comum (declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais)
ajuizada por
CARLOS ROBERTO MAGALHAES
(posteriormente sucedido por seu
ESPÓLIO
) em face da instituição financeira, julgou procedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação declaratória na qual a parte autora pleiteou a anulação de contrato de empréstimo consignado (nº 00312851546), a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sua inicial, a parte autora narrou ser aposentada e ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato que afirma não ter celebrado. Destacou sua condição de hipervulnerabilidade, por ser pessoa idosa, semianalfabeta e portadora de deficiência auditiva, o que impossibilitaria a compreensão de contratações complexas por meios eletrônicos.

A instituição financeira, em sua contestação, defendeu a regularidade da operação, alegando que a contratação ocorreu via biometria e senha pessoal, tratando-se de refinanciamento de dívida anterior com a disponibilização de "troco" em favor do autor.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato, condenar o réu à repetição do indébito em dobro (com abatimento do valor creditado) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à validade do negócio jurídico e à configuração da responsabilidade civil da instituição financeira. Analisando as razões recursais em confronto com o acervo probatório, entendo que
o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, destaco que a tese do Apelante quanto à inexistência de incapacidade civil formal do autor é insuficiente para sustentar a validade do contrato. O cerne da questão não reside apenas na capacidade civil genérica, mas na validade da manifestação de vontade em face de um dever de informação qualificada.

O conjunto probatório revela que o consumidor era pessoa idosa e com limitações cognitivas acentuadas.

Nesse sentido, o Relatório Psicológico (ID 31140287) foi contundente ao afirmar que o autor
"não possui condições cognitivas para lidar com escolhas e decisões, sendo considerado INAPTO"
.

Tal documento corrobora a hipossuficiência informacional do consumidor e a impossibilidade de que este tivesse compreendido a realidade do negócio jurídico a que foi submetido via meios digitais.

Sobre o tema, destaco:

"
É possível a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado por meio de biometria facial [...] quando demonstrado que a consumidora idosa, em situação de hipossuficiência técnica e informacional, foi induzida a erro, havendo falha na prestação de informações claras e adequadas por parte da instituição financeira.
"
(TJ-PE - AC 0000924-66.2023.8.17.2520, j. 10/09/2024).

"
Ao fornecedor incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor idoso (hipervulnerável) [...].
O fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações."
(TJ-MG - AC 5009896-34.2022.8.13.0693, j. 03/04/2024).

Nesse cenário, a mera utilização de mecanismos tecnológicos como biometria ou senha pessoal não é suficiente para validar a contratação, uma vez que tais métodos não garantem que o consumidor, em sua condição específica, tenha compreendido os termos e a extensão do negócio jurídico a que foi submetido. Patente, pois, o vício na manifestação de vontade por ausência de discernimento e falha no dever de informar, o que macula irremediavelmente a validade do contrato e impõe o reconhecimento de sua nulidade.

O banco sustenta a regularidade com base em telas sistêmicas e logs de biometria. Contudo, como já destacado, tais elementos são unilaterais e internos, não servindo como prova inequívoca da anuência consciente do consumidor hipervulnerável.

Sendo a responsabilidade do banco objetiva (art. 14 do CDC) e recaindo sobre ele o ônus de provar a regularidade da contratação (art. 6º, VIII, do CDC), verifico que a instituição não se desincumbiu desse dever.

Não há nos autos, por exemplo, qualquer gravação da oferta ou assinatura segura que afaste a conclusão de vício de consentimento.

Em evolução, as alegações do Apelante referentes à inexistência de abusividade nas taxas de juros ou impugnação ao uso da "calculadora do cidadão" mostram-se deslocadas e inócuas para o deslinde do feito.

A sentença não se fundou primariamente no excesso de juros, mas sim na
nulidade absoluta do negócio jurídico por ausência de consentimento válido
.

Desse modo, uma vez declarado nulo o contrato, a discussão sobre a legalidade dos encargos nele pactuados resta prejudicada.

No que tange à condenação à restituição dos valores, o Apelante sustenta a impossibilidade da repetição em dobro ante a suposta ausência de má-fé.

Contudo, o posicionamento atual do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em relação a tais casos é o de que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Prevalece, portanto, o entendimento de que não é necessária a comprovação de má-fé ou do elemento volitivo do fornecedor; basta que a conduta tenha ocorrido em desacordo com o princípio da boa-fé objetiva. A responsabilidade, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza objetiva.

É importante ressaltar que o STJ, ao julgar o EREsp 1.413.542/RS, modulou os efeitos dessa tese para indébitos de natureza contratual privada (não pública), definindo o marco temporal de
30/03/2021
(data da publicação do acórdão). Assim, cobranças efetuadas após esta data devem ser restituídas em dobro se houver inobservância da boa-fé objetiva.

No caso concreto, verifica-se que o contrato impugnado (nº 00312851546) foi celebrado em
05/08/2021
,
data posterior ao marco fixado pela Corte Superior
.

Considerando que a instituição financeira efetuou descontos em benefício previdenciário baseando-se em negócio jurídico nulo por vício de consentimento e falha no dever de informação (o que caracteriza clara violação à boa-fé objetiva), a manutenção da restituição em dobro é medida que se impõe, conforme já decidido por esta e. Terceira Câmara Cível:

[...] 6. A devolução em dobro dos valores descontados encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos do julgamento do EREsp 1.413.542/RS pelo STJ, dispensando-se a comprovação de má-fé do fornecedor e exigindo apenas a inobservância da boa-fé objetiva. (TJES - Apelação Cível nº 5001276-11.2021.8.08.0013; Relator: Sergio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 14.03.2025).

Registro que a fixação do
quantum
indenizatório deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito à vítima.

No caso, considerando a condição de hipervulnerabilidade acentuada do apelado (pessoa idosa, portadora de deficiência auditiva, semianalfabeta e tecnicamente considerada inapta para escolhas e decisões conforme relatório psicológico juntados aos autos), o fato de o apelante ser instituição financeira de grande porte econômico , a gravidade da conduta (descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário, que possui natureza alimentar), e os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal em casos semelhantes, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e razoável, não comportando redução.

Este montante atende à dupla finalidade da indenização: compensar o apelado pelos transtornos, angústia e insegurança sofridos e desestimular o apelante da reiteração de condutas lesivas e negligentes na formalização de contratos com consumidores hipervulneráveis.

Subsidiariamente, o apelante sustenta que os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento (sentença), e não da citação.

Sem razão o recorrente. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, decorrente de falha na prestação de serviço bancário em relação de consumo, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e da jurisprudência consolidada.

Cabe destacar que a Súmula 362 do STJ (
"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"
) refere-se exclusivamente à correção monetária, não alcançando os juros moratórios.

Nesse sentido:

[...] 4. Em se tratando de relação contratual, o valor dos danos morais deve ser acrescido de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil/02, e de correção monetária, a partir do arbitramento, conforme enunciado da súmula 362 do STJ. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.093065-3/001, Relatora: Desª Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2023).

Portanto, correta a sentença ao determinar a incidência dos juros moratórios desde a citação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar